Tribunal: TJBA
Processo: 8003033-95.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003033-95.2023.8.05.0079 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VALDI MOREIRA DO CARMO Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OBRIGATORIEDADE LEGAL (ART. 85, § 11, CPC). CABIMENTO. MAJORAÇÃO EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Decisão monocrática que conheceu da Apelação Cível, afastou a prescrição do fundo de direito (Tema 1.017/STJ) na ação de revisão de proventos de militar inativo (Primeiro Sargento), mas, aplicando a teoria da causa madura, julgou improcedente o pedido de promoção ao posto de Capitão. Agravo Interno interposto pelo Ente Estatal buscando exclusivamente a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme o artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão Cabimento da majoração dos honorários advocatícios (artigo 85, parágrafo 11, CPC) em Agravo Interno. Preenchimento dos requisitos para a fixação de honorários recursais em favor do Estado da Bahia, dada a sucumbência integral do Apelante no mérito da demanda principal. III. Razões de decidir O Agravo Interno constitui o instrumento processual adequado para submeter ao Órgão Colegiado a revisão da decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de Apelação Cível, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil e do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. A majoração dos honorários recursais (artigo 85, parágrafo 11, CPC) decorre da lei e é devida em favor da parte vencedora quando o recurso interposto pela parte vencida for desprovido ou não conhecido, sendo o Agravado sucumbente na Apelação principal, cuja improcedência do mérito foi mantida pela decisão monocrática atacada. A fixação dos honorários recursais possui caráter cogente e deve ser realizada ex officio, independentemente de pedido, mas o pleito do Agravante fortalece o comando legal, visando coibir a litigância protelatória e remunerar o trabalho adicional da Advocacia Pública Estadual. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e provido para majorar a verba honorária sucumbencial fixada na origem. Tese de julgamento: "1. É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais em favor da Fazenda Pública, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, quando o recurso de Apelação for integralmente desprovido, sendo cabível a análise e fixação em sede de Agravo Interno interposto com esta finalidade." Dispositivos relevantes citados: Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno de n.º 8003033-95.2023.8.05.0001, tendo como Agravante, o ESTADO DA BAHIA e Agravado, VALDI MOREIRA DO CARMO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER o recurso E DAR PROVIMENTO, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada em sistema. Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF 05